Tribunal: TJBA
Processo: 0507278-88.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507278-88.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SOLANGE DE OLIVEIRA SANTANA FILHA Advogado(s):MONICA DE ASSIS SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3. INOCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. . AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A SUPRIMIR O DIREITO DA RECORRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de fato negativo (inadimplência), o ônus da prova do pagamento é do Município, a quem incumbe demonstrar a quitação, juntando prova documental idônea (art. 333, inciso II, do CPC). Caso em que não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento em favor da Apelada. As fichas financeiras trazidas pelo Recorrente como meio de comprovação do pagamento à Recorrida demonstram, apenas, que o valor pretendido é incontroverso, não sendo documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento, mormente quando confrontadas com os extratos bancários carreados aos autos pela Autora. Presente a iliquidez do decisum atacado, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido quando da liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, CPC. Sentença modificada. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0507278-88.2018.8.05.0150, sendo Apelante Município de Lauro de Freitas e Apelado Solange de Oliveira Santana Filha, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça